Tribunal: STF
Processo: ARE 880773
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INADMISSÃO DO APELO EXTREMO PELA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CPC, ART. 544, § 4º, I. 



    1. A decisão do Juízo/Tribunal a quo que inadmite o recurso extraordinário pode ser atacada por agravo (art. 544 do CPC). 



    2. A teor da Súmula 727/STF, esse agravo deve ser apreciado exclusivamente pelo Supremo Tribunal Federal. Essa diretriz é excepcionada na hipótese em que se obsta a admissão do extraordinário com base em precedente desta Corte formado sob a sistemática da repercussão geral, pois a decisão com essa configuração é passível de impugnação apenas ao próprio órgão que a prolatou. 



    3. Para ser conhecido, o agravo deve impugnar especificamente, de forma individualizada, todos os fundamentos por si sós suficientes para manter a inadmissão decretada pela origem. 



    4. Aplicada pelo Relator a solução de não conhecimento prevista no art. 544, § 4º, I, do CPC, o agravo interno correspondente deve indicar com precisão em que parte o agravo outrora interposto promoveu a impugnação específica da decisão da origem. 



    5. Sendo inexitoso em demonstrar o desacerto da decisão que reconheceu a ausência de impugnação específica pelo agravo do art. 544 do CPC, o agravo interno deve ser desprovido. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.